Tribunal: TJDFT
Processo: 0801665-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS. EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 15, § 4o DA LEI No 5.351/2014. ARTS. 161 E 165, V, “D” DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. O CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar o ente federativo a pagar os valores suprimidos do contracheque do servidor durante o período de afastamento para estudo, a título de GAR.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva do IPREV/DF. No mérito, sustenta a que a GAR é verba propter laborem, razão pela qual somente é devida na hipótese de efetivo desempenho da atividade, em consonância com os princípios da moralidade, da razoabilidade administrativa, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se a parte autora faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Risco – GAR pelo período em que permaneceu afastado do exercício do cargo efetivo para fins de estudo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A lide foi direcionada ao Distrito Federal, bem como a sentença condenatória, de modo que o IPREV não faz parte da relação jurídica processual dos presentes autos.
5. A Gratificação por Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, é devida aos servidores da carreira Socioeducativa, sendo calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor esteja posicionado e concedida com base na execução das atividades, observados os percentuais e as datas de vigência.
6. O artigo 15, § 4o, da Lei no 5.351/2014 garante ao servidor da carreira socioeducativa, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva.
7. O afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício (artigo 165, inciso V, alínea "b" e "d", Lei Complementar no 840/2011). O conceito de "efetivo exercício", na forma do artigo 165 da LC 840/11, compreende as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo devida a remuneração nesses períodos, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.
8. Destaca-se que a natureza propter laborem da vantagem em exame não constitui justificativa para a sua supressão no período de afastamento para estudo. Não há modificação das condições fáticas que conceda direito à sua percepção, mas há tão-somente afastamento legal e temporário do exercício das funções. Precedente: Acórdão 1704843.
9. Portanto, não merece reparo a sentença que determinou o pagamento da aludida gratificação ao recorrido, afastado para realização de Pós-Graduação Stricto Sensu a nível de Mestrado, na Universidade de Brasília.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 161 e 165, inciso V, alínea "d"; Lei no 5.351/2014, art. 15, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1195919, 07047043420198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1704843, 0750392-14.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023; TJDFT, Acórdão 1969692, 0743340-30.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.